Tribunal: TJES
Processo: 5011665-53.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011665-53.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: OZANIA DE SOUZA ESTEVAO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo sindicato requerido contra sentença que declarou indevidos os descontos realizados a título de contribuição sindical em benefício previdenciário da parte autora, condenando à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da contratação eletrônica e da autorização para desconto sindical em benefício previdenciário. Verificação da regularidade da contratação, existência de falha na prestação do serviço e configuração de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

O sindicato não comprovou a validade da contratação nem a autorização da consumidora para os descontos. Os documentos (contrato e autorização) apresentados não atendem aos requisitos da MP nº 2.200-2/2001, por ausência de certificação digital, biometria válida, código hash e outros elementos de segurança.

Evidenciada a falha na formalização contratual, impõe-se a restituição dos valores descontados, em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e no Tema 929 do STJ.

A responsabilidade objetiva da parte recorrida é evidente, e os danos causados ao consumidor ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando danos morais
in re ipsa
, passíveis de indenização.

O valor arbitrado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável, observados os princípios da reparação integral, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da regularidade da contratação e da autorização para desconto em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a condenação por danos morais, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 927 e 944;

MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021;

TJES - Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, Julgado em 12/08/2024;

TJES - Apelação Cível, AC 0003982-29.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 14/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011665-53.2024.8.08.0012

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RECORRIDO(A): OZANIA DE SOUZA ESTEVAO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo sindicato requerido contra sentença que declarou indevidos os descontos realizados a título de contribuição sindical em benefício previdenciário da parte autora, condenando à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da contratação eletrônica e da autorização para desconto sindical em benefício previdenciário. Verificação da regularidade da contratação, existência de falha na prestação do serviço e configuração de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

O sindicato não comprovou a validade da contratação nem a autorização da consumidora para os descontos. Os documentos (contrato e autorização) apresentados não atendem aos requisitos da MP nº 2.200-2/2001, por ausência de certificação digital, biometria válida, código hash e outros elementos de segurança.

Evidenciada a falha na formalização contratual, impõe-se a restituição dos valores descontados, em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e no Tema 929 do STJ.

A responsabilidade objetiva da parte recorrida é evidente, e os danos causados ao consumidor ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando danos morais
in re ipsa
, passíveis de indenização.

O valor arbitrado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável, observados os princípios da reparação integral, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da regularidade da contratação e da autorização para desconto em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a condenação por danos morais, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 927 e 944;

MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021;

TJES - Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, Julgado em 12/08/2024;

TJES - Apelação Cível, AC 0003982-29.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 14/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor do sindicato requerido, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA (ID 45040972) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes e CONDENO a requerida a: a) restituir em DOBRO ao autor a quantia de R$211,80 (duzentos e onze reais e oitenta centavos), correspondente aos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor no período de janeiro/2024 a junho/2024, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem; b) pagar ao requerente o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem. Por garantia, oficie-se ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos descontos denominados “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS” diretamente no benefício previdenciário do autor de nº 123.030.441-7.

No âmbito do Recurso Inominado, o sindicato recorrido suscita preliminar de nulidade da sentença sob alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de colheita do depoimento pessoal da parte autora. No mérito, defende a regularidade da contratação firmada eletronicamente pela recorrida, amparada em documentos assinados digitalmente, inclusive com utilização de biometria facial, o que comprovaria a manifestação de vontade da contratante. Sustenta, ainda, a validade dos descontos efetuados e a inexistência de ato ilícito, insurgindo-se contra a condenação à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No que se refere à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, entendo que a produção das provas orais requeridas pelo recorrente mostra-se desnecessária para o deslinde do mérito, uma vez que o feito já se encontra devidamente instruído e apto para julgamento. As provas documentais colacionadas pelas partes são suficientes para a formação do convencimento do Juízo, inexistindo, portanto, prejuízo à ampla defesa. Assim, não há falar em nulidade da sentença, sendo acertada a decisão do magistrado ao indeferir a produção de novas provas. Por conseguinte, afasto a preliminar suscitada.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o sindicato não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de comprovar a regularidade da suposta contratação entre as partes, bem como a autorização expressa da consumidora para a realização dos descontos em seu benefício previdenciário, não se demonstrando, portanto, a validade das cobranças efetuadas.

O contrato e o termo de autorização apresentados pelo sindicato (Id. nº 15297952 a 15297954) não atendem aos requisitos exigidos pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, pois não contém certificação digital, biometria facial válida, código hash regular, chave de validação, nem outros elementos capazes de garantir a integridade e autoria da assinatura eletrônica. Destaca-se, ainda, a ausência de geolocalização no momento da assinatura.

Diante disso, resta evidenciada a falha na formalização contratual por parte do sindicato, impondo-se o reconhecimento da irregularidade dos descontos realizados e a consequente restituição dos valores indevidamente subtraídos do benefício previdenciário da autora, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

O instrumento contratual apresentado, como visto, não apresenta uma assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, se enquadrariam na hipótese do inciso I (assinatura eletrônica simples) do artigo 4º da referida legislação. Também não é apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil (Medida Provisória n. 2.200-2 de 24 abril de 2001 que “Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências”) e, assim, teria sido o documento validado na verificação supracitada, como estabelecido pelo inciso III (assinatura eletrônica avançada) do artigo 4º da mesma lei. A última hipótese ainda não enfrentada é a assinatura eletrônica avançada, prevista no artigo 4º, inciso II da lei já mencionada. Essa assinatura é modalidade que utiliza certificado não emitido pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integralidade de documentos em forma eletrônica. Todavia, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto. Por qualquer ângulo que se analise os documentos apresentados pela parte requerida, não se verifica a comprovação de assinatura eletrônica válida, nos termos do artigo 4º da Lei Federal n. 14.063/20. Dessa maneira, sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento da cobrança de “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS” são medidas que se impõem.

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, uma vez que a cobrança indevida caracteriza conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte autora, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura afronta à dignidade do consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano e ocasionando abalo de ordem financeira e emocional, conforme entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo Requerido nos termos do artigo 14, caput do CDC, sendo cabível a indenização por danos morais, haja vista ser a hipótese de dano moral in ré ipsa. Confira-se o seguinte julgado do TJES: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Na presente hipótese deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco/Apelante não alega fraude perpetrada por terceiros, mas sim sustenta a legitimidade do contrato, inclusive mediante apresentação de suposta perícia grafotécnica que teria atestado a autenticidade da assinatura aposta no documento (a qual é visivelmente divergente daquela constante dos documentos de identidade do Autor). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003982-29.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)